Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. CRIANÇA. ADOLESCENTE. GUARDA AVOENGA. TRANSFERÊNCIA. GUARDA AVÓS. REQUISITOS. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.
1. A guarda se destina à proteção do menor, de modo que a guarda será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, cabendo ao Julgador escolher a solução que se mostre mais próxima de protegê-lo integralmente, bem como atender às expectativas de satisfação de seus interesses primários, como os descritos nos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente
2. A transferência da guarda imputada aos pais somente poderá ser deferida à terceiro, para regularizar situação de fato, para atender casos peculiares ou suprir a incapacidade ou impossibilidade dos genitores em cuidar do infante.
3. Em tese, é possível aos avós assumirem a guarda dos netos, desde que se apresentem situações peculiares, tal como contemplado na legislação de regência, sobrelevando-se o interesse do menor em quaisquer circunstâncias.
4. A simples vulnerabilidade econômica da genitora não é elemento suficiente para a desconstituição de seu poder familiar.
5. A desconstituição do poder familiar para fins de transferência da guarda de infantes em favor de sua avó, em razão da excepcionalidade da medida e da controvérsia estabelecida entre as partes, depende da prévia realização de estudo psicossocial, como forma de preservar o melhor interesse da criança, com espeque na doutrina da proteção integral.
6. Recurso conhecido e provido.